Tribunal: STF
Processo: RE 737394
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS ESCRITURAIS APURADOS EM ANO-BASE ANTERIOR. TAXA SELIC. ILEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ESPECÍFICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.